Tribunal: STF
Processo: ARE 1278855
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSO CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CITAÇÃO DOS CÔNJUGES DOS REQUERIDOS - SUSPENSÃO DO PROCESSO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - Ação que versa sobre os danos causados em decorrência de loteamento clandestino - Ação de cunho pessoal e não real - Desnecessidade de citação dos cônjuges dos requeridos - Precedentes desta Colenda Câmara - Respeitado o lapso temporal de seis meses de suspensão do processo por convenção das partes - Inteligência do art. 313, II e § 4°, do NCPC - Apelante que não suscitou a nulidade oportunamente e tampouco comprovou suposto dano dela decorrente - Inteligência dos artigos art. 278, 'caput' e art. 282, § 1°, ambos do NCPC - E. STJ que rechaça a 'nulidade de algibeira' em homenagem à boa -fé processual prevista pelo art. 5° do NCPC - Legitimidade passiva do Município que decorre da constatação da clandestinidade do loteamento Precedentes desta Colenda Corte - Preliminares rejeitadas. ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LOTEAMENTO CLANDESTINO - REGULARIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA QUANTO À IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA - Caso que versa sobre loteamento clandestino, 'feito sem qualquer consulta aos poderes legitimados a fiscalizá-lo' - Antiguidade, gravidade e notoriedade dos vícios do empreendimento que afastam a alegação de desconhecimento do Município - Responsabilidade solidária do Município e dos loteadores com relação às obras de infraestrutura previstas pelo art. 4° e seguintes da Lei n° 6.766/79 - Precedentes desta Colenda Corte - Sentença reformada - Recurso parcialmente provido
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2.° e 160, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente